Tribunal: TJPA
Processo: 0001409-82.2013.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001409-82.2013.8.14.0133

RECORRENTE: ISAAC CROVER SOUSA, FERNANDO LUIZ FERREIRA BORGES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
0001409-82.2013.8.14.0133.

RECORRENTES: FERNANDO LUIZ FERREIRA BORGES e
ISAAC CROVER SOUSA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c art. 29, todos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Karina Santana Silva de Brito. A defesa de Fernando Luiz Ferreira Borges requer a impronúncia por ausência de animus necandi e de provas suficientes, além do afastamento das qualificadoras. Já a defesa de Isaac Crover Sousa pleiteia a impronúncia, sob alegação de ausência de participação no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos indícios suficientes de autoria e participação a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, fundado na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do CPP.

4. O conjunto probatório revela indícios de que Fernando Luiz efetuou o disparo fatal, e que Isaac Crover participou fornecendo e ensinando o uso da arma, conforme depoimentos testemunhais e declarações prestadas.

5. A alegação de disparo acidental não encontra respaldo no conjunto de provas, sendo isolada e contraditória frente ao comportamento prévio do acusado e às circunstâncias do fato.

6. A versão de ausência de participação de Isaac Crover é infirmada por elementos que indicam colaboração consciente e voluntária com o autor do disparo.

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, sendo incabível seu afastamento na decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, incisos IV e VI, e 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0002146-92.2011.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 969.933/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penais em Sentido Estrito
interpostos por
Fernando Luiz Ferreira Borges e Isaac Crover Sousa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c artigo 29, todos do Código Penal
(ID 19365457).

Narra a denúncia (ID

19365420), in verbis:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 04/03/2013, por volta de 19.00 hrs, no conjunto Almir Gabriel, a vítima Karina Santana Silva de Brito foi baleada no rosto por seu então companheiro Fernando Luiz, que estava acompanhado de Isaac Crover, tendo evoluído a óbito.

Consta nos autos que no dia dos fatos, o denunciado Fernando Luiz chegou na casa da vítima, em companhia do denunciado Isaac Crover, ocasião em que foram atendidos pelo padrasto da vítima Alfredo de Souza Aguiar (depoimento à fls. 10). O padrasto da vítima logo percebeu que Fernando Luiz estava portando um revolver em sua cintura, ocasião em que questionou o mesmo acerca da arma, tendo o denunciado dito que "iria acertar umas contas com um vagabundo", e que em seguida ambos os denunciados saíram tendo a vítima ido atrás do companheiro para evitar que este se envolvesse em confusão, ocasião em que, em via pública, levou um tiro no rosto, vindo a falecer no dia 13/04/2013 (certidão de óbito de fls. 41 e prontuário médico de fls. 47-101).

A testemunha Alfredo de Souza Aguiar, ainda disse em depoimento que, após ouvir o tiro, correu em direção a via pública ocasião em que encontrou sua enteada caída no chão e que, ainda, chegou a avistar Fernando Luiz fugindo do local do crime juntamente com Isaac Crover.”

Em razões recursais, a defesa de
Fernando Luiz Ferreira Borges
, pugna pela absolvição, diante da ausência de provas e animus necandi. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 19365462).

Em relação a
Isaac Crover Sousa
, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, por falta de provas de participação do recorrente no crime (ID 19365545).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19365549).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19365564).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21139846).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

Passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

MÉRITO

Em síntese, a defesa de
Fernando Luiz Ferreira Borges
sustenta a insuficiência do conjunto probatório, requerendo sua impronúncia, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de autoria, bem como a ausência de animus necandi, pugnando, ainda, pelo afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por sua vez,
Isaac Crover Sousa
pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de que não teria participado da ação criminosa, tampouco concorrido para o resultado morte, alegando ausência de vínculo subjetivo com o coacusado Fernando, autor confesso do disparo fatal.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se tratando de decisão condenatória, mas apenas de uma deliberação preliminar que reconhece a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em conformidade com o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, nesta fase processual, não se exige juízo de certeza, bastando a presença de elementos mínimos que justifiquem a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF).

Nesse contexto, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável quanto à autoria ou à intenção homicida, deve o feito ser remetido ao crivo do Conselho de Sentença.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza, bastando para sua prolação a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou múltiplas lesões na vítima. 5. Os indícios de autoria são confirmados por depoimentos, especialmente de Adão Fernandes de Sousa, que presenciou a agressão, e dos policiais que atenderam a ocorrência. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, estando presentes prova da materialidade e indícios de autoria, a impronúncia é incabível, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-92.2011.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

As defesas sustentam a inexistência de provas de autoria ou participação, requerendo a
impronúncia
, com base no art. 414 do CPP.

Todavia, razão não lhes assiste.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pela Certidão de Óbito (ID 19365407, pág. 19), pelo prontuário médico (19365407, pág. 25) e Laudo de exame necroscópico (ID 19365446, pág. 03), que atestam que a vítima veio a óbito em decorrência de disparo de arma de fogo, atingida em região vital, circunstância que evidencia a prática do delito de homicídio qualificado.

Quanto a
autoria
, o conjunto probatório coligido nos autos aponta indícios para o envolvimento de
Fernando Luiz Ferreira Borges
como autor do disparo fatal e de
Isaac Crover Sousa
como partícipe, ao fornecer e ensinar o manuseio da arma de fogo utilizada no crime, conforme os testemunhos prestados em juízo, nas mídias de ID 19365464 e seguintes, vejamos:

“A testemunha Aline Alves de Brito, irmã da vítima informa que: Fernando, seu cunhado estava embriagado; que estavam discutindo; que não viu o fato, apenas ouviu o barulho do disparo; que Isaac estava no momento do crime; que Fernando e Isaac fugiram juntos; que eram amigos.

A testemunha Alfredo de Sousa Aguiar, padrasto da vítima relata: que a vítima e Fernando tinham um relacionamento conturbado; que no momento do ocorrido o acusado não morava mais na residência a uns três a quatro meses; que no dia do fato Fernando tinha passado o dia ingerindo bebida alcoólica; que após uns 10 min, Fernando voltar para a residência junto com Isaac; que estava armado; que a vítima foi atras de Fernando, quando ouviu o barulho do disparo; que em ato continuo viu Fernando e Isaac saindo correndo e a vítima caída no chão

O acusado Fernando Luiz Ferreira Borges relata: que no dia do fato estava ingerindo bebida alcoólica; que foi comprar um lanche para sua filha; que um rapaz desconhecido disse que ia lhe matar; que posteriormente foi na casa do Isaac; que Isaac lhe deu a arma e lhe ensinou a como manusear a arma; posteriormente, foi para a rua e a vítima foi atras; que se assustou e a arma disparou acidentalmente; que saiu correndo com Isaac.”

Outrossim, ainda que o recorrente
Fernando
alegue ter ocorrido disparo acidental, tal versão não encontra respaldo nas provas colhidas, mostrando-se contraditória e isolada em relação ao contexto fático apurado. As circunstâncias descritas — notadamente o fato de o acusado ter buscado a arma, municiada e engatilhada, para “tirar satisfações” com o suposto agressor — revelam comportamento incompatível com a alegada fatalidade.

No que tange ao corréu
Isaac
, embora sustente não ter concorrido para o resultado, a prova testemunhal e as declarações colhidas em sede inquisitorial e judicial demonstram que este forneceu voluntariamente a arma de fogo, além de ter auxiliado o autor na sua preparação e uso, de modo a tornar previsível o resultado letal. Tal conduta se amolda ao art. 29 do Código Penal, caracterizando coautoria, uma vez que concorreu para o crime, ainda que não tenha executado o disparo.

Portanto, a versão apresentada pelas defesas carece de credibilidade e não afasta os indícios suficientes de autoria e participação, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de pronúncia.

DO ALEGADO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa de
Fernando
pleiteia, ainda, o
decote das qualificadoras
do motivo fútil (inciso II) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), por considerarem-nas desprovidas de suporte probatório.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Jurisprudência do STJ:

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação, desde que não se sustentem exclusivamente na fase extrajudicial. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência. 3. A análise de legítima defesa e ausência de dolo demanda exame do contexto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 969.933/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No caso, as qualificadoras encontram amparo no acervo probatório, sendo inviável sua exclusão nesta fase. O motivo fútil decorre de ciúmes injustificado e desproporcional, e o recurso que dificultou a defesa da vítima evidencia-se pelo contexto em que foi surpreendida, sem possibilidade de reação.

Assim, cabe ao Conselho de Sentença, e não ao juiz togado, o exame definitivo dessas circunstâncias qualificadoras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos

e, no mérito, nego-lhes provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025